Tribunal: TJES
Processo: 5003810-20.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS ONOFRIO e outros

APELADO: JADIR CESCONETO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTRUÇÃO. IDOSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO EXTINTA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de reintegração de servidão de passagem, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a desobstrução da via, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais e omitiu-se quanto à fixação de honorários pela extinção da reconvenção.

2. Os apelantes, um casal de idosos, sendo um deles aposentado por invalidez, sustentam que a conduta dos apelados de obstruir a passagem com cadeado e um animal lhes causou angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor, especialmente por residirem em local de difícil acesso e terem tido o socorro médico dificultado. Requerem, ademais, a fixação de honorários pela extinção da reconvenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a obstrução de servidão de passagem, que impõe isolamento e dificulta o acesso a serviços essenciais a um casal de idosos com saúde vulnerável, configura dano moral passível de indenização; e (ii) é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo, em razão da extinção da reconvenção por ausência de recolhimento de custas pelo réu/reconvinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta de obstruir de forma contínua a única via de acesso à residência de um casal de idosos, um deles com mobilidade reduzida, gerando isolamento, constrangimento perante visitas e, notadamente, embaraço ao acesso de socorro médico em momento de necessidade, transcende o mero aborrecimento e atinge a dignidade, a segurança e a tranquilidade dos ofendidos, configurando dano moral que merece compensação.

5. A fixação de honorários da lide principal no patamar mínimo legal (10% sobre o valor da causa) não se mostra irrisória, tendo sido aplicada corretamente a regra do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo fundamento para a excepcional fixação por equidade.

6. A extinção da reconvenção, ainda que sem resolução de mérito, impõe a condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do reconvindo, que teve o trabalho de apresentar a respectiva defesa. A omissão da sentença nesse ponto configura erro de procedimento que deve ser sanado em sede recursal, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

8.
Tese de julgamento
: "1. Configura dano moral indenizável a obstrução de servidão de passagem que impõe a pessoas idosas e com saúde debilitada o isolamento social e a dificuldade de acesso a serviços essenciais, como socorro médico, porquanto tal conduta ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade. 2. Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, a extinção da reconvenção, mesmo que por ausência de pressuposto processual, acarreta a condenação da parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte reconvinda."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS ONOFRE e MARLENE CESCONETO ONOFRE
em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Servidão de Passagem c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
JADIR CESCONETO e ADRIANO SILVA DE FREITAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar a remoção definitiva do cadeado e do animal que obstavam o acesso dos autores ao seu imóvel, rejeitando, contudo, o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 9712103), os apelantes pugnam pela reforma da sentença. No tocante aos danos morais, sustentam que a conduta dos apelados de obstruir a passagem com cadeado e um cão de guarda ultrapassou o mero aborrecimento, detalhando que a prova dos autos demonstrou o grave impacto em suas vidas, especialmente por se tratar de um casal de idosos, sendo o apelante varão aposentado por invalidez. Alegam que o transtorno foi agravado pela necessidade de percorrer longas distâncias para acessar a própria residência, pelo isolamento social decorrente da dificuldade em receber visitas e, de forma contundente, pela angústia vivenciada quando uma ambulância não conseguiu chegar ao imóvel para prestar socorro médico.

Adicionalmente, insurgem-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na lide principal, afirmando que o montante de 10% sobre o valor da causa é irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido. Requerem, assim, a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, apontam a existência de omissão na sentença, que não teria condenado os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais pela extinção do pedido contraposto (reconvenção) que haviam formulado, pleiteando o saneamento do vício com a fixação da respectiva verba honorária.

Devidamente intimados (id. 9712106), os apelados não apresentaram contrarrazões.

Em sede de tutela de urgência recursal, este Relator deferiu o pedido liminar para determinar a imediata remoção dos obstáculos, sob pena de multa diária (id. 10607442).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003810-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS ONOFRIO, MARLENE CESCONETO ONOFRE

APELADO: JADIR CESCONETO, ADRIANO SILVA DE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS ONOFRE e MARLENE CESCONETO ONOFRE
em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Servidão de Passagem c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
JADIR CESCONETO e ADRIANO SILVA DE FREITAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar a remoção definitiva do cadeado e do animal que obstavam o acesso dos autores ao seu imóvel, rejeitando, contudo, o pleito de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) a configuração de danos morais indenizáveis; (ii) a adequação dos honorários advocatícios da ação principal; e (iii) a omissão da sentença quanto aos honorários da reconvenção extinta.

1. Dos Danos Morais

O ilustre magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE
, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta dos apelados ao embaraçar a servidão de passagem, entendeu que os transtornos decorrentes não ultrapassaram o mero aborrecimento, rejeitando o pleito indenizatório. Mas, com a devida vênia, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

A prova produzida nos autos, em especial o depoimento da testemunha Victor Cremasco Mendonça, colhido em audiência de instrução (id. 9712090), é contundente ao demonstrar a extensão do gravame imposto aos apelantes.

Não se trata de simples inconveniente. Conforme restou provado, os apelantes são um casal de idosos, residindo em área rural de difícil acesso a telecomunicações, sendo o autor, José Carlos Onofre, aposentado por invalidez com problemas de saúde que dificultam sua locomoção. A conduta dos apelados impôs a este casal a necessidade de percorrer, a pé, uma distância considerável (cerca de 1 km de ida e 1 km de volta) para abrir um cadeado toda vez que precisassem sair, entrar ou receber visitas.

A testemunha foi clara ao afirmar o caráter “constrangedor” da situação e que, por vezes, visitantes “precisaram voltar” por não conseguirem contato para a abertura da porteira. Confirmou, ainda, que a via de acesso alternativa, além de aumentar o percurso, é uma estrada de má qualidade que passa por dentro de um pasto.

Mais grave, os apelantes noticiaram nos autos que, em uma ocasião de necessidade de socorro médico, a ambulância não conseguiu acesso ao imóvel, causando-lhes prejuízo emocional e de saúde. Tal fato, por si só, demonstra que a obstrução transcendeu o mero dissabor e atingiu a segurança e a integridade dos apelantes, gerando-lhes aflição e angústia em momento de extrema vulnerabilidade.

O conjunto fático-probatório demonstra uma ofensa clara e contínua aos direitos de personalidade dos apelantes, notadamente à sua dignidade, tranquilidade e segurança, que perdurou por anos. A situação de isolamento forçado e a dificuldade de acesso a serviços essenciais configuram dano moral que deve ser compensado.

Assim sendo, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico para os ofensores.

2. Dos Honorários Advocatícios

Os apelantes pleiteiam a majoração da verba honorária da ação principal, fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 11.100,00), por considerá-la irrisória.

Neste ponto, o recurso não merece provimento. A fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso em tela, o juízo
a quo
aplicou corretamente a regra geral do §2º do mesmo artigo, fixando os honorários no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento).

Dessa forma, mantenho a fixação dos honorários da lide principal nos termos da sentença.

Quanto à omissão sobre os honorários da reconvenção, contudo, assiste razão aos apelantes. A reconvenção formulada na contestação foi extinta sem resolução de mérito, pois os réus/reconvintes, embora intimados, não recolheram as custas pertinentes. Todavia, a defesa à reconvenção foi apresentada pelos advogados dos autores no id. 9712055.

Nesta seara, dispõe o art. 85, § 1º, do CPC que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção”. A sentença foi omissa ao não arbitrar tal verba. Sendo assim, sano o vício para condenar os réus/apelados ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores/apelantes, em razão da extinção da reconvenção, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido na reconvenção (a ser apurado em liquidação de sentença).

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão monocrática de id. 10607442, que determinou aos apelados a imediata remoção do cadeado e do cachorro da estrada de servidão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) CONDENAR os réus/apelados, solidariamente, a pagarem aos autores/apelantes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da instalação dos obstáculos, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos da Súmula 54, STJ).

c) CONDENAR os réus/apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos autores/apelantes, relativos à reconvenção extinta, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico ali pretendido, a ser apurado em liquidação.

Em razão do resultado do presente julgamento, a sucumbência dos autores/apelantes tornou-se mínima. Assim, inverto e redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar os réus/apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, já considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Fica mantida a gratuidade de justiça em favor dos autores/apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)